Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711238-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZALTINA ALVES GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA, JOSÉ DE ARIMATÉIA D E S P A C H O Vistos, etc. Em sede de contrarrazões (ID 3648253), os agravados alegam ter sido alienada a unidade imobiliária da agravante, deixando esta de possuir a condição de condômina, o que obsta, em tese, a tutela de urgência requerida. Intime-se, pois, a agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da matéria ventilada, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora